Tribunal: TJES
Processo: 5000531-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA:
embargos de declaração
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO.
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DE ABMISSIBILIDADE
.
ART. 1.018, §§ 2° E 3° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
PROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
In casu, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela empresa embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que de fato houve omissão quanto à petição de Id°1287171, a qual versa acerca do descumprimento da agravante, ora embargada, em comunicar o juízo
a quo
da interposição do agravo de instrumento, eis que o acórdão objurgado deixou de analisar este requisito de admissibilidade.

3)
Na hipótese em apreço, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.018, §§ 2º e 3º, dispõe que, nos processos que tramitam em primeiro grau sob a forma física, o agravante possui o ônus de comunicar ao juízo de primeiro grau, no prazo de 03 (três) dias, a interposição do agravo de instrumento no Tribunal
ad quem
, tratando-se de um requisito de admissibilidade do recurso, logo, caso desatendido, ensejará o não conhecimento do recurso.

4
)
Embargos de declaração conhecidos e providos, para não conhecer do precedente recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000531-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELTON LEITE SOUZA
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração

opostos
p
or
Fundação Renova

contra acórdão
(ID n°
1478
9
35
)
que deu

provimento ao
agravo de instrumento, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em
suas razões recursais
(fls. 97/112),
o embargante

alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (
art
igo
1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil
),
visto que
não cumpriu o requisito de validade previsto no artigo 1.018 do CPC/15,
frente a petição de ID n°
12871
71; de modo que, ao final,
requer
que o Agravo de Instrumento não seja admitido.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
embargos de declaração

opostos
p
or
Fundação Renova

contra acórdão
(ID n°
1478
9
35
)
que deu

provimento ao
agravo de instrumento, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em
suas razões recursais
(
Id n°
1517524
),
o embargante

alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (
art
igo
1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil
),
visto que
não cumpriu o requisito de validade previsto no artigo 1.018 do CPC/15,
frente a petição de ID n°
12871
71
.
Portanto, requereu que o Agravo de Instrumento não seja admitido.

De
início
, finco a
necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o ju
í
zo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja,
trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

In casu
, a
pós analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados p
el
a empresa embargante

com os fundamentos
expostos no
voto condutor
do acórdão
, concluo
que
de fato houve omissão quanto

à petição de
Id°1
287171, a qual versa acerca do descumprimento da agravante, ora embargada, em comunicar o juízo
a quo
da interposição do agravo de instrumento,
eis que o acórdão objurgado deixou de analisar este requisito de admissibilidade
.

Na hipótese em apreço, o Código de Processo Civil, em seu
art. 1.018, §
§ 2º e
3º,
dispõe
que,
nos processos que tramitam em primeiro grau sob a forma física,
o agravante possui o ônus de
comunicar ao juízo de primeiro grau, no prazo de 03 (três) dias, a interposição do agravo de instrumento no Tribunal
ad quem
,
tratando-se de um
requisito de admissibilidade
do recurso, logo
, caso desatendido, ensejará o
não conhecimento do recurso.

Sobre o tema em voga, é
verdade que, em suas últimas manifestações, o
Superior Tribunal de Justiça
concluiu que a inadmissibilidade do agravo de instrumento por violação ao previsto no art. 1.018 do Código de Processo Civil depende da demonstração de prejuízo, sem o qual não haveria falar em nulidade
2
. Entretanto,
esta ainda não é uma orientação que se encontra consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania a respeito da
matéria.

A bem da verdade, perfilho do entendimento exposto por parcela dos Ministros daquela Corte Superior
3
no sentido que
“
se o processo tramitar apenas fisicamente na Justiça de Primeiro Grau
, não há dúvidas de que o agravante terá a obrigatoriedade que comunicar a interposição do agravo de instrumento no Tribunal e também levar ao magistrado a cópia das peças exigidas no caput do art. 1.018 do NCPC para que se possa cumprir a finalidade da norma (exercício do juízo de retratação)”
(trecho do inteiro teor do REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018, STJ), bem como que
“A comprovação pelo agravado da ausência de juntada aos autos principais da petição de agravo de instrumento nos três dias subsequentes à interposição, nos termos do parágrafo único do art. 526 do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 10.352/2001, é causa de inadmissão do recurso independentemente de prejuízo para a parte agravada.”
(AgInt no REsp 1432920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ).

Observo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,
em recentes manifestações
, por intermédio de decisões monocráticas, também agasalhou o posicionamento aqui referendado e, diante da ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento no primeiro grau dentro do prazo legal, manteve a inadmissibilidade do mesmo, enfatizando ser irrelevante a questão afeta à demonstração do prejuízo (AREsp nº 1.667.624/GO, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, DP 01/09/2020, STJ / REsp nº 1.781.327/RR, Relator: Min. Gurgel de Faria, DJ 27/08/2020, STJ).

V
ale ressaltar, também, que, além de o Superior Tribunal de Justiça estar num momento de indefinição acerca da matéria, este egrégio Tribunal de Justiça, unanimemente, tem adotado o mesmo posicionamento aqui defendido por mim.
Destaco
:
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003449, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019); (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 004189000245, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019);
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030199000016, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Dessa forma,
na hipótese
em voga
,
o embargante por meio de
petição
(
Id°1
287171
)
,
informou
e demonstrou
que o
embargado
deixou de cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 1.018,
§2°
do Código de Processo Civil,
no entanto, a peça mencionada não foi analisada
no v. acórdão. Portanto,
reconheço a omissão aventada nestes embargos de declaração, dando-lhe provimento com efeito infringente e, consequentemente
não conheço
do recurso
do agravo de instrumento,
por não cumprir com o
requisito
de admissibilidade
.

Pelos ideais supra,
sem maiores delongas,

conheço

dos embargos de declaração

dando-lhe provimento
.

É
como v
oto!

1

Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide
.

2

“
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.” (AgInt nos EREsp nº 1.727.899/DF, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 18/08/2020, STJ).

“
2. O art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem. 3. Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo. 4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.” (REsp nº 1.758.943/SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôa Cueva, Terceira Turma, DJ 23/06/2020, STJ).

3

AgInt no REsp 1320651/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018, STJ /
AgRg no Ag 1.322.035/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/08/2012, STJ.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO.
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
.
ART. 1.018, §§ 2° E 3° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
PROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
In casu, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela empresa embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que de fato houve omissão quanto à petição de Id°1287171, a qual versa acerca do descumprimento da agravante, ora embargada, em comunicar o juízo
a quo
da interposição do agravo de instrumento, eis que o acórdão objurgado deixou de analisar este requisito de admissibilidade.

3)
Na hipótese em apreço, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.018, §§ 2º e 3º, dispõe que, nos processos que tramitam em primeiro grau sob a forma física, o agravante possui o ônus de comunicar ao juízo de primeiro grau, no prazo de 03 (três) dias, a interposição do agravo de instrumento no Tribunal
ad quem
, tratando-se de um requisito de admissibilidade do recurso, logo, caso desatendido, ensejará o não conhecimento do recurso.

4
)
Embargos de declaração conhecidos e providos, para não conhecer do precedente recurso de agravo de instrumento.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.